Tribunal: TJDFT
Processo: 0754322-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754322-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA JUNO MALAGUTTI AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cecília Juno Malagutti contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Cecília Juno Malagutti relata que é correntista do Banco de Brasília S.A. desde 1981, bem como que possui apenas um (1) cartão de crédito. Afirma que foi surpreendida com cobranças excessivas em três (3) cartões de crédito, em razão de transações e modificações fraudulentas. Declara que comprovou cabalmente a fraude nas transações, sobretudo diante das contratações irregulares de cartões de crédito e da alteração abrupta e excessiva do padrão de gastos. Argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. Menciona que recebeu os cartões físicos em casa, apesar da ausência de solicitação, situação que foi comunicada ao Banco de Brasília S.A. Entende que a demanda subsome-se ao Código de Defesa do Consumidor. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. abstenham-se de realizarem descontos das parcelas vincendas e fraudulentas, bem como que não incluam o seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 67515425). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que foi vítima de fraude em seu cartão de crédito. Aduz que em razão da alegada fraude estão sendo descontados valores em conta corrente de sua titularidade. Postula, em sede de urgência, que os réus se abstenham de realizar cobranças de parcelas vincendas alusivas às compras fraudulentas, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando o processo, constato que que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve ilícito das rés. Na espécie, a análise acerca da existência da fraude e eventual falha na prestação do serviço deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela de urgência postulada na inicial Cecília Juno Malagutti sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. A contratação de cartões de crédito exige assinatura presencial ou mediante biometria (envio de fotografia da face). Cecília Juno Malagutti confessa que recebeu os cartões de crédito em seu domicílio, apesar de declarar que não os solicitou. O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos apresentados necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação da fraude na contratação deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator